Tribunal: TJDFT
Processo: 0713223-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713223-36.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. A autora agrava da decisão da Vara Cível do Guará (Proc. 0712138-07.2024.8.07.0014 – id 228978940), que, em demanda de obrigação de fazer para revogação da autorização para descontos na conta bancária, indeferiu a tutela de urgência para cessar os descontos relacionados aos empréstimos firmados com o réu consignados em conta-corrente. Narra que é correntista do Banco de Brasil, tendo contratado diversos empréstimos e produtos financeiros ao longo dos anos e, em função da concessão de crédito irresponsável, o seu salário está comprometido para o pagamento de dívidas com o agravado. Afirma que realizou pedido no Bacen, em 28/10/24, para cancelar a autorização dos descontos, entretanto, até então, não foi atendida. Alega, em suma, direito ao cancelamento do débito automático outrora autorizado, conforme dispões a Resolução Bacen 4.790/20 e o Tema STJ 1.085, mormente em razão da retenção de seu salário, creditado na conta em que efetuados os débitos. Aponta perigo de dano na impossibilidade de garantir seu mínimo existencial. Requer o deferimento da medida. 2. Não conheço do capítulo do recurso relacionado ao pedido de cancelamento efetuado em 28/10/24, pois, conforme print, trata-se de requerimento voltado a débitos efetuados pelo BRB – Banco de Brasília, que não é parte no processo principal, nem no presente recurso. Os descontos automáticos de parcelas de empréstimos são lícitos desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, nos moldes da tese firmada no REsp 1.863.973 (Tema STJ 1.085). Quanto ao cancelamento dos referidos descontos em conta, a Resolução Bacen no 4.790/20, dispõe: “CAPÍTULO IV DO CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DÉBITOS Art. 6o É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Parágrafo único. O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária. (...). Art. 14. Fica facultada, em contratos de operação de crédito e de arrendamento mercantil financeiro, a inclusão de cláusula que preveja: I - redutor incidente sobre a taxa de juros remuneratórios estipulada, na hipótese de o titular autorizar o pagamento das obrigações contratuais por meio de débito em conta; e II - exclusão do redutor de que trata o inciso I, na hipótese de cancelamento da autorização de débitos, por iniciativa do titular, sem a correspondente indicação de outra autorização que a substitua. Parágrafo único. No caso de previsão da cláusula contratual de que trata este artigo, os contratos de operações de crédito ou de arrendamento mercantil financeiro deverão informar as taxas de juros remuneratórios e o Custo Efetivo Total (CET) aplicáveis em cada uma das hipóteses previstas nos incisos I e II do caput. Note-se que a Resolução supra dispõe acerca da inclusão de cláusula que preveja a incidência de redutor da taxa de juros remuneratórios nos contratos em que o titular autorize o pagamento das respectivas obrigações por meio de débito em conta, bem como de sua exclusão, no caso de cancelamento da aludida autorização, ou seja, o correntista é compelido a não mais usufruir do mencionado redutor da taxa de juros, após revogar a autorização de débito. No presente caso, não foram juntados os contratos celebrados entre as partes, somente a indicação do valor das parcelas debitadas, de forma que não é possível, em princípio, aferir o teor das cláusulas contratuais e eventual ilicitude do agravado na continuidade, até então, dos débitos em conta. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 8 de abril de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator